Tribunal: STF
Processo: ARE 1403218
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-30
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário fundado na alínea “a” do permissivo constitucional.



    Eis a ementa do acórdão recorrido:



    “AGRAVO INTERNO. TRIBUTÁRIO. TRIBUTAÇÃO PELO IPI EM VALORES FIXOS, PRÉ-DETERMINADOS POR "CLASSES" DE ENQUADRAMENTO, FUNDAMENTADO NO ARTIGO 1º DA LEI Nº 7798/89, BEM COMO NO ARTIGO 150, § 6º, DO DECRETO Nº 4.540/2002 (RIPI-2002) E 210, §8º DO DECRETO 7.212/2010 (RIPI-2010), QUE FUNDAMENTAM O ENQUADRAMENTO DAS BEBIDAS COMERCIALIZADAS. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.



    1. A tributação do IPI pelo "regime de valor fixo" (Lei n. 7.798/89), com base na unidade do produto, não se confunde com a tributação por "pauta fiscal de valores" (esta, não aceita pela jurisprudência), pois não se trata de preço fixado prévia e aleatoriamente, com a adoção de base de cálculo dissociada do efetivo valor econômico do fenômeno tributário (EREsp n. 33.808/SP), mas do uso, como parâmetro, dos valores médios das operações realizadas no mercado (de acordo com levantamentos periódicos do Ministério da Fazenda), presumindo-se o valor da operação (artigo 47 do CTN); não se configurando mera ficção, pois atendidos critérios legais na fixação dos valores, previstos no artigo 2º, caput, §§1º e 2º, da Lei n. 7.798/89, e no artigo 1º, caput, §§1º e 2º, da Lei n. 8.218/91.



    2. A exigência do IPI de acordo com a sistemática traçada pela Lei nº 7.789/1989, com redação alterada pela Lei nº 8.218/1991, que instituiu regime de tributação por alíquotas ad rem, em nada colide com a Constituição da República nem com a definição de base de cálculo e demais regras e princípios contidos no CTN. De início porque o IPI, como II, IE e IOF, admite área de atuação maior do Executivo para definir alíquota, conforme disposto no artigo 2º, da referida Lei 7.789/89. A par disso, o art. 153 da Constituição Federal delegou ao Poder Executivo a faculdade de alterar as alíquotas dos impostos sobre importação de produtos estrangeiros, exportação de produtos nacionais ou nacionalizados, produtos industrializados e operações de crédito, câmbio e seguro, ou relativas a títulos ou valores mobiliários, atendidas as condições e os limites estabelecidos em lei.



    3. Enfim, se a decisão embargada não ostenta os vícios que justificariam os aclaratórios previstos no art. 1.022 do CPC, é cabível a multa de 1,00% sobre o valor corrigido da causa, conforme já decidido pelo Plenário do STF no RE 898060 ED, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 17/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-113 DIVULG 28-05-2019 PUBLIC 29-05-2019).”



    Aduz a recorrente ter havido violação dos arts. 146, III, a; e 150, I e II, da Constituição Federal.



    Alega que somente lei complementar pode dispor sobre normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre a definição de fatos geradores e bases de cálculo dos impostos discriminados na Constituição Federal, como é o caso do IPI. Diz que o Código Tributário Nacional, o qual possui status de lei complementar, definiu a base de cálculo desse imposto, como sendo o valor da operação que decorrer a saída da mercadoria.



    Consigna, nesse sentido, que nem os arts. 1º e 2º da Lei nº 7.798/89 nem os Decretos nºs 4.544/02, 7.212/10 e 6.006/06 (com as alterações do Decreto nº 6.588/08) podem alterar a referida disciplina, fazendo com que o IPI incida sobre outra grandeza.



    Entende que “[o]s valores fixos definidos em decreto privilegiam as grandes indústrias que comercializam bebidas com alto valor agregado” e afirma que as pequenas indústrias comercializam produtos com baixo valor agregado. Indica que os valores fixos definidos em decreto ensejam o pagamento de mesmo valor de imposto em relação a produtos com valores diversos.



    Assevera que o IPI ad rem sobre bebidas foi excluído pela Lei nº 13.241/15, advinda da MP nº 690/15. Cita a exposição de motivos dessa medida provisória e sustenta que tal tributação “causa distorção na concorrência”. Afirma que essa distorção também decorre de dispositivos o regulamento do IPI (art. 150, § 6º, do RIPI-2002 e art. 210, § 8º, do RIPI-2010) que permitiam o enquadramento dos produtos na maior classe de valor enquanto não fosse editado ato pelo Ministro de Estado. Diz que isso possibilitou o aumento do imposto por demora que não poderia ser a si atribuída.



    Registra que o Tribunal de origem teria firmado premissa de que a tributação ad rem questionada estaria autorizada pelo art. 153, § 1º, do texto constitucional. Entretanto, aponta que tal tributação não advém de alíquota fixada pelo Poder Executivo, sendo que a legislação hostilizada estabeleceu valores fixos de IPI.



    Reitera ter havido ofensa à reserva de lei complementar e cita trecho dos votos proferidos no julgamento do RE nº 602.917/RS.



    Sobre os dispositivos do regulamento do IPI (art. 150, § 6º, do RIPI-2002 e art. 210, § 8º, do RIPI-2010) que permitiam o enquadramento dos produtos na maior classe de valor enquanto não fosse editado ato pelo Ministro de Estado, defende que a lei nada estabeleceu a respeito disso. Repete a argumentação acerca da isonomia.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 602.917/RS, redator do acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, assentou a constitucionalidade da tributação, pelo IPI, de determinadas bebidas segundo sistemática prevista na Lei nº 7.798/89 (sistemática chamada “pauta-fiscal” ou de valores pré-fixados). Foram afastadas, na ocasião, as alegações de que essa tributação violava a reserva de lei complementar e a legalidade tributária e causava distorção na concorrência.



    Transcrevo a ementa do julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 324. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI. CÁLCULO. ESTABELECIMENTO DE VALORES PRÉ-FIXADOS (“PAUTAS FISCAIS”). RESERVA DE LEI COMPLEMENTAR. INEXISTÊNCIA. CONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 3º DA LEI ORDINÁRIA 7.798/1989. 1. O Imposto sobre Produtos Industrializados, previsto nos artigos 153, IV e §3º, da Constituição Federal e 46 a 51 do CTN, é de competência da União e incide sobre o produto que tenha sido submetido a qualquer operação que lhe modifique a natureza ou a finalidade, ou o aperfeiçoe para o consumo (art. 46, parágrafo único, do CTN). 2. O artigo 146, III, a, da CF/1988 dispõe que compete à lei complementar definir normas gerais acerca da definição de tributos e dos respectivos fatos geradores, bases de cálculo e contribuintes. O Código Tributário Nacional (Lei 5.172/1966), recepcionado pela Constituição de 1988 como lei complementar, regulamentou o IPI, definindo que a base de cálculo do imposto é o valor da operação de que decorre a saída da mercadoria. 3. A Lei 7.798/1989, objeto de conversão da Medida Provisória 69, de 19 de junho de 1989, trouxe em seu artigo 3º que o Poder Executivo poderá estabelecer classes de valores a serem pagos a título de IPI, para determinadas bebidas e alimentos. 4. As chamadas “pautas fiscais” estabelecem valores de referência para a base de cálculo do imposto e têm como escopo facilitar a tributação e evitar a evasão fiscal. O Fisco utiliza valores pré-fixados para enquadramento do produto, buscando eliminar a possibilidade de manipulação dos preços da operação. 5. Tal mecanismo, enfim, facilita a fiscalização tributária e evita a sonegação fiscal. 6. A reserva legal no âmbito do direito tributário significa que todos os aspectos da regra matriz da hipótese de incidência tributária, seja os elementos antecedentes da norma (material, temporal e espacial), seja os consequentes (quantitativo e pessoal), devem ser taxativamente regulados por lei em sentido estrito. 7. Entretanto, tanto a doutrina tributária mais moderna, quanto esta CORTE SUPREMA, vêm empregando ideia mais flexível do princípio da legalidade tributária, permitindo, por vezes, o complemento de determinado aspecto da obrigação tributária mediante ato infralegal, desde que a lei trace limites à regulamentação pelo Executivo. 8. Quanto ao tema, veja-se trecho do voto do ilustre Min. DIAS TOFFOLI nos autos do RE 838.284 que, julgado sob o rito da repercussão geral (Tema 829), fixou a tese de que Não viola a legalidade tributária a lei que, prescrevendo o teto, possibilita o ato normativo infralegal fixar o valor de taxa em proporção razoável com os custos da atuação estatal, valor esse que não pode ser atualizado por ato do próprio conselho de fiscalização em percentual superior aos índices de correção monetária legalmente previstos. 9. A Lei 7.798/1989 tratou apenas de regulamentar o que já estava disposto no CTN, conceituando, portanto, o que seria valor da operação para fins de definição da base de cálculo do IPI. A legislação aplicável ao IPI cuidou de trazer todos os aspectos da regra matriz de incidência tributária, de forma que ao Poder Executivo foi delegada apenas a possibilidade de esmiuçar o conceito de valor da operação para fins de se determinar o valor de IPI a ser pago. 10. Não houve qualquer alteração da base de cálculo; apenas se instituiu uma técnica de tributação que leva em consideração o próprio valor da operação comumente verificada no mercado, em respeito, portanto, ao que determina o CTN. 11. Do mesmo modo, não há falar em usurpação do arquétipo constitucional e legal que regulamenta a matéria. Confirma esse entendimento o disposto no artigo 1º da Lei 8.218/1991, que, ao delegar ao Ministro da Economia, Fazenda e Planejamento a possibilidade de alterar os valores do IPI, impôs que a alteração deve se dar até o limite que corresponder ao que resultaria da aplicação da alíquota a que o produto estiver sujeito na TIPI sobre o valor tributável. 12. Assim, a instituição de classes de valores utiliza como parâmetro o preço convencional do produto (valor médio costumeiramente cobrado). Logo, é evidente que o preço do produto não perdeu seu caráter essencial na definição do valor a ser cobrado, o que demonstra a compatibilização da Lei 7.798/1989 com a sistemática do CTN. 13. Recurso extraordinário a que se dá provimento, para julgar improcedente o pedido inicial. Tese de repercussão geral: ‘É constitucional o artigo 3º da Lei 7.798/1989, que estabelece valores pré-fixados para o IPI’” (RE nº 602.917, Tribunal Pleno, redator do acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 21/10/20).



    No presente caso, o Tribunal de origem, de modo coerente com o que se depreende do julgamento acima, concluiu estar em harmonia com a Constituição Federal bem como com a definição da base de cálculo e dos demais preceitos presentes no CTN “a exigência do IPI de acordo com a sistemática traçada pela Lei nº 7.789/1989, com redação alterada pela Lei nº 8.218/1991, que instituiu regime de tributação por alíquotas ad rem”.



    De mais a mais, cumpre realçar que, de acordo com o voto condutor do acórdão recorrido: “a partir da interpretação conjunta dos artigos 2º e 3º, §1º, da Lei nº 7.798/89, e 141, do Regulamento do IPI, também se constata que o quantum do tributo apurado por essa sistemática não pode superar o que seria devido pela incidência da alíquota prevista na TIPI sobre o valor da operação”; “demandaria comprovação por parte do contribuinte de que a adoção da sistemática implicou em prejuízo e recolhimento indevido, o que não se verifica no caso dos autos”; “[o]s decretos regulamentares põem em prática o que a Lei estabelece”, não havendo que se falar em ilegalidade. Ainda segundo o mesmo voto, a legislação impugnada em momento algum provocou “alteração da base de cálculo do imposto”.



    Para superar essas compreensões da Corte a quo e acolher a pretensão recursal, seria necessário o reexame da causa à luz da legislação infraconstitucional e do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que não se admite em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279/STF.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de setembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente